Tribunal: TJMT
Processo: 1001457-62.2022.8.11.0013
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001457-62.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICAELE SIQUEIRA BORGES - CPF: 043.378.051-76 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

PROTESTO RELATIVO A IPVA – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DO DÉBITO EM DATA ANTERIOR AO PROTESTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
DEVER DE INDENIZAR
–

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 146815170, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ocorrência de ato lícito praticado pelo reclamado;

2)

A existência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segunda consta da inicial, a reclamante teve o seu nome inscrito no Cartório do 2o Ofício de Pontes e Lacerda-MT pelo reclamado
no dia 20/02/2019
, por débito no valor de
R$ 369,40 (trezentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos)
,
relativo a
Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor –
IPVA do ano de 2018, que afirma ter adimplido.

Em sede de contestação, o ente estadual reclamado argumenta que não há nenhum documento probatório juntado nos autos, que comprove que o valor protestado se refere ao IPVA de 2018, nem que o valor pago pela parte autora foi adimplido em data anterior ao vencimento da dívida.

O Magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial, fundamentando que:

“(...) Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Pois bem.

Em análise a peça portal e documentos, não existem informações de quando a Requerente efetivamente realizou o pagamento dos impostos, já que os comprovantes de pagamento estão dobrados, sendo evidente apenas que o vencimento se dava no dia 28/02/2019, quando já havia sido protestado seu nome pela Fazenda Pública Requerida.

Desse modo, compulsando o acervo probatório, observo que o Requerente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do artigo 373, I, do CPC. (...).”
(grifei).

Em sede recursal, a parte autora juntou no id. 146815172 – Págs. 04/05, dois comprovantes de pagamento, em tese, efetuados no dia 11/02/2019, os quais estão ilegíveis, e extrato de IPVA extraído do DETRAN/MT id. 146815173.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
merece
reparo.

Isso porque, para comprovar suas alegações a parte autora juntos aos autos (ids. 146815159/146815160, 146815172 – Págs. 05/04 e 146815173) os boletos referentes ao pagamento da
CDA no 201881044566
nos valores de R$ 335,81 (trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos) e R$ 33,58 (trinta e três reais e cinquenta e oito centavos), a certidão positiva de protesto no valor total de R$ 369,40 (trezentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos, relativa ao mesmo título dos boletos (
no
201881044566
), cujo protesto se deu
no dia 20/02/2019
, os mencionados dois comprovantes de pagamento ilegíveis e o extrato de IPVA.

Nesse sentido, constata-se pelo extrato de IPVA colacionado no id. 146815173 – Pág. 02, que o título objeto do protesto é referente ao ano de 2018, tendo vencido no dia 29/03/2018 e tendo sido pago no dia 12/02/2019.

No entanto, reitera-se que

a certidão positiva de protesto colacionada junto à inicial comprova que o protesto se deu
no dia 20/02/2019
, ou seja,
em data posterior ao pagamento da dívida pela parte autora, sendo, portanto, indevido.

Dessa forma, o extrato juntado comprova o pagamento do débito, bem como que o protesto objeto da ação foi realizado em data posterior a quitação, ensejando danos morais ao reclamante.

Por outro lado,
tenho que o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. OCORRÊNCIA. DATA DO PAGAMENTO DO ACORDO QUE NÃO FORA IMPUGNADA PELA PARTE CONTRÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA RETIFICADA.
Não tendo sido impugnada a alegação do autor de que quitou o acordo na data em que entabulado entre as partes e, inexistindo qualquer prova em contrário a fim de comprovar a legitimidade da inscrição da dívida junto ao tabelionato local, a presunção é de que o protesto foi realizado de forma irregular
.
O protesto indevido acarreta o dever de indenizar por danos morais a parte atingida, independentemente da prova do dano. Dano in re ipsa
. Título protestado declarado inexistente, por ausência de causa debendi (débito inexistente). Valor da indenização por dano moral fixado de acordo com os parâmetros usualmente adotados pela Câmara em situações análogas. Sucumbência redimensionada. APELO PROVIDO.
(Apelação Cível, No 70071868004, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 30-03-2017) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação
protesto indevido do nome da parte autora
. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)
(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico ao ofensor,
considerando-se, ainda, a inexistência de outras anotações em nome da autora.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R
$ 369,40 (trezentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos)
,
e condenar o recorrido/reclamado ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Ainda, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder à exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022